Tribunal: TJSP
Processo: 1056190-40.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
r Federal n.o 51/85, com redação determinada pela Lei Complementar Federal n.o 144/14, e da Lei Complementar Estadual 1.062/08, aplicáveis aos policiais civis. Carreira de agente penitenciário cujo regramento observa legislação específica para a concessão de aposentadoria aos servidores públicos que exerçam atividades de risco. Contudo, não é possível acolher o pleito de aposentadoria com provento integral e paridade de direitos sem o preenchimento das regras de transição previstas nas Emendas Constitucionais nos 41/2003 e 47/2005, consoante entendimento recente do STF, no julgamento do RE 596.962/MT. Precedentes desta C. 13a Câmara de Direito Público. Sentença reformada para denegar a segurança impetrada. Recursos providos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1056190-40.2019.8.26.0053; Relator (a): Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 02/06/2020; Data de Registro: 02/06/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria

Relator(a):

Djalma Lofrano Filho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

02/06/2020

Data de publicação:

02/06/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA. APOSENTADORIA ESPECIAL COM INTEGRALIDADE E PARIDADE. INADMISSIBILIDADE. Impetrante nascido em 06/06/1971, contando com 31 anos, 02 meses e 09 dias de contribuição. Incidência da Lei n.o 1.109/10. Inaplicabilidade da Lei Complementar Federal n.o 51/85, com redação determinada pela Lei Complementar Federal

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA. APOSENTADORIA ESPECIAL COM INTEGRALIDADE E PARIDADE. INADMISSIBILIDADE. Impetrante nascido em 06/06/1971, contando com 31 anos, 02 meses e 09 dias de contribuição. Incidência da Lei n.o 1.109/10. Inaplicabilidade da Lei Complementar Federal n.o 51/85, com redação determinada pela Lei Complementar Federal n.o 144/14, e da Lei Complementar Estadual 1.062/08, aplicáveis aos policiais civis. Carreira de agente penitenciário cujo regramento observa legislação específica para a concessão de aposentadoria aos servidores públicos que exerçam atividades de risco. Contudo, não é possível acolher o pleito de aposentadoria com provento integral e paridade de direitos sem o preenchimento das regras de transição previstas nas Emendas Constitucionais nos 41/2003 e 47/2005, consoante entendimento recente do STF, no julgamento do RE 596.962/MT. Precedentes desta C. 13a Câmara de Direito Público. Sentença reformada para denegar a segurança impetrada. Recursos providos.